Tribunal: TJDFT
Processo: 0726855-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726855-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: SINDICATO DAS ACADEMIAS DO DISTRITO FEDERAL REU: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Ação direta de inconstitucionalidade com pedido de liminar proposta pelo Sindicato das Academias do Distrito Federal contra a Lei Distrital no 7.058/2022, que dispõe sobre a relação de consumo e a prestação dos serviços de prevenção de doenças, promoção do bem-estar e proteção e recuperação da saúde e da qualidade de vida no Distrito Federal. 2. A Mesa Diretora da Câmara Legislativa do DF; o Governador do DF; a Procuradoria-Geral do DF e a Procuradoria-Geral de Justiça do DF e Territórios prestaram informações sobre a medida cautelar pleiteada na inicial. 3. Posteriormente, o processo foi redistribuído em razão da aposentadoria do Relator originário, Exmo. Sr. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva (ID no 43691776). 4. É o necessário. 5. A relevância da matéria, seu especial significado para a ordem jurídica e social e para a segurança jurídica justificam a aplicação do rito sumário previsto no art. 12 da Lei no 9.868/1999 e no art. 146 do Regimento Interno deste Tribunal: “Art. 146. Se houver pedido de liminar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e para a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações no prazo de 10 (dez) dias e a manifestação do Procurador Geral do Distrito Federal e do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias, submeter o processo diretamente ao Conselho Especial, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação”. 6. Solicitem-se informações sobre o mérito da demanda ao Governador do Distrito Federal e ao Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias (Lei 9.868/99, art. 12 e RITJDFT, art. 146). 7. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral do Distrito Federal e à Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal para que se manifestem sobre o mérito da ADI, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias (Lei no 9.868/99, art. 12 e RITJDFT, art. 146). 8. Concluídas as diligências, retornem-me os autos para inclusão em pauta para imediato julgamento da ação. 9. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 28 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro